Tribunal: TJSP
Processo: 2235442-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
INVENTÁRIO – DECISÃO QUE REMETEU ÀS VIAS ORDINÁRIAS QUESTÕES ATINENTES À FORMA COM QUE SE DEU A CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM NOME DO HERDEIRO, BEM COMO EVENTUAL ALEGAÇÃO DE SONEGAÇÃO DE BENS – QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL ADMITIDA PELA RECORRENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 612 DO CPC – INCLUSÃO NA PARTILHA DE VALORES DE PLANO DE PREVIDÊNCIA

Ementa:
INVENTÁRIO – DECISÃO QUE REMETEU ÀS VIAS ORDINÁRIAS QUESTÕES ATINENTES À FORMA COM QUE SE DEU A CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM NOME DO HERDEIRO, BEM COMO EVENTUAL ALEGAÇÃO DE SONEGAÇÃO DE BENS – QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL ADMITIDA PELA RECORRENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 612 DO CPC – INCLUSÃO NA PARTILHA DE VALORES DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (VGBL) EM NOME DA INVENTARIANTE, VIÚVA DO 'DE CUJUS' – A JURISPRUDÊNCIA VEM ADOTANDO ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE AFERIR, CASO A CASO, A NATUREZA DA OPERAÇÃO REALIZADA, OU SEJA, SE DE CUNHO PREVIDENCIÁRIO OU DE SIMPLES INVESTIMENTO FINANCEIRO – NATUREZA DE INVESTIMENTO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO PELA VIÚVA, DE UMA SÓ VEZ, DE VALOR ELEVADO EM FUNDO DE RENDA FIXA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.